Tribunal: TJMT
Processo: 1023511-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1023511-29.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: JANE ALVES LOPES DE OLIVEIRA e SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.
Recorridas: JANE ALVES LOPES DE OLIVEIRA e SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.
Data do Julgamento: 05/10/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR - PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DO SERVIÇO QUE RESULTOU NO ATRASO DA CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR E EMISSÃO DE DIPLOMA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ÍLICITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1- A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.
2- A demora injustificada na retificação de notas no portal, de resposta quanto à prova do ENADE, resultando na demora da emissão de diploma de graduação, é fato ensejador do dever de indenizar.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023511-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANE ALVES LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 786.856.301-00 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0012-09 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR
-
PRESTAÇÃO

DEFEITUOSA
DO SERVIÇO
QUE RESULTOU NO ATRASO DA CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR E EMISSÃO DE DIPLOMA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ÍLICITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

2-

A demora injustificada
na retificação de notas no portal, de resposta quanto à prova do ENADE, resultando na demora da emissão de diploma de graduação
, é fato ensejador do dever de indenizar.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Recursos conhecidos e improvidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021